Tribunal: TJBA
Processo: 8175255-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175255-12.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO MARIO LEITE DE SANTANA

Advogado(s)
:
DANIEL JESUS DE ALMEIDA, LARYSSA ALVES CARDOSO

APELADO: VAN MIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
IARA MACEDO CARDOSO TAQUARI, GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL COM QUITAÇÃO GERAL E IRRESTRITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INC. VI, DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É válida a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, quando demonstrada a existência de acordo extrajudicial firmado entre as partes com cláusula expressa de quitação plena, geral e irrestrita.

2. Ausente prova de vício de consentimento ou de qualquer nulidade no ato jurídico, mantém-se incólume o entendimento de que não subsiste pretensão resistida apta a justificar o prosseguimento da demanda.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8175255-12.2023.8.05.0001, sendo apelante
JOÃO MÁRIO LEITE DE SANTANA
e apelado
VAN MIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, 05 de novembro de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25